Tribunal: TJBA
Processo: 8007179-21.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007179-21.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES

APELADO: TARCISIO WANDER FREITAS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FALHAS NA EMISSÃO DE BOLETOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e Tarcísio Wander Freitas Santana contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação. A decisão condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além da divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na responsabilidade do banco por falhas no serviço bancário de emissão de boletos e na cobrança indevida de tarifas bancárias. O banco recorrente sustenta a inexistência de falha e de nexo causal, além da inadequação da prova apresentada. O autor, por sua vez, requer o reconhecimento dos danos materiais decorrentes da cobrança de tarifas indevidas.

III. Razões de decidir

1. Restou demonstrado nos autos que o sistema bancário contratado pelo autor apresentava recorrentes falhas, impossibilitando o controle adequado dos boletos e transações financeiras, o que justifica a condenação do banco por danos morais.
2. O banco não comprovou a regularidade dos serviços prestados nem a legalidade das cobranças efetuadas, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional aos prejuízos experimentados pelo autor.
4. Quanto aos danos materiais, restou demonstrado que a cobrança das tarifas estava prevista contratualmente, não havendo comprovação de pagamento antecipado ou de ilegalidade nos lançamentos efetuados.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço bancário, que impede o controle das operações financeiras do consumidor, configura dano moral indenizável. 2. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada sua antecipação ou irregularidade."